Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002414-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
AGRAVADOS: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA E OUTROS
Vistos etc
A decisão agravada proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, é de indeferimento do pedido realizado pela agravante, consistente na continuidade aos atos de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 6.429.
Todavia, nas razões do agravo de instrumento, a agravante relata que “O presente agravo, portanto, é voltado contra a decisão de deferimento do processamento, em dois pontos: (i) ataca a manutenção da suspensão do procedimento extrajudicial da alienação fiduciária do imóvel alienado à agravante; e (ii) ataca o próprio deferimento do processamento, porque as agravadas não atendem aos requisitos para pleitear recuperação judicial.”
A decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial foi proferida e juntada no PJe de Primeira Instância em 07.12.2020 e publicada no dia 14.12.2020. Nesse passo, após a intimação, a ora agravante peticionou em 16.12.2020 para requerer “seja novamente oficiado 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, para permitir a retomada do procedimento de consolidação da propriedade referente ao imóvel Matrícula no 6.429.”
Portanto, a matéria acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial não foi abordada na decisão agravada e, quando intimado em Primeira Instância, a agravante não se insurgiu contra a citada decisão.
Sendo assim, intime-se a agravante para se manifestar acerca da eventual tempestividade do recurso em relação à decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como acerca de possível preclusão, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora